Tribunal: TJMT
Processo: 1011057-88.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011057-88.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (AGRAVADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUINTE OMISSO NA CONTA CORRENTE FISCAL. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME CAUTELAR DIFERENCIADO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA RESTRITIVA À ATIVIDADE ECONÔMICA EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DO REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece a legalidade do Regime Especial de Fiscalização, que como se sabe não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim em medida preventiva, destinada a acompanhar o cotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos.

Todavia, as medidas fiscais impostas, não podem restringir o
exercício da atividade empresarial do contribuinte inadimplente, tampouco constituir meio indireto de coerção para cobrança de tributos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,

nos autos do Mandado de Segurança n. 1026542-05.2018.8.11.0041, impetrado por
PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, para determinar à autoridade coatora que suspenda os efeitos pretendidos com a aplicação da medida cautelar,
“revelados nos itens 1 a 8 da Informação 010GFSC/SUFIS/SARP/SEFAZ/2018”
(
sic
)
.

Afirma o agravante, que com o deferimento da liminar de maneira genérica, a agravada obteve a suspensão do regime cautelar administrativo ao qual se acha enquadrada, disciplinado pela Resolução 07/2008-SARP, que determina o recolhimento antecipado do imposto devido a cada operação (ICMS).

Assegura que a agravada acumula irregularidades fiscais, entre elas, débitos tributários omissos superiores a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), motivo pelo qual lhe foi aplicado o regime diferenciado.

Registra que,
“nos termos da Intimação GFSC/SUFIS/SEFAZ 011/2018, a Agravada foi devidamente intimada a recolher os débitos inscritos em conta corrente fiscal, os quais, em sua maioria, foram declarados pela própria Agravada em sua Escrituração Fiscal Digital, assim como para regularizar parcelamentos inadimplidos”
.

Diz que tal fato acarretou sua legítima inclusão no regime cautelar, impondo-lhe a obrigação de recolher antecipadamente o tributo devido em cada operação.

Assinala que não há qualquer ilegalidade na Resolução n. 07/2008-SARP da SEFAZ/MT, haja vista que ela apenas altera o prazo para recolhimento do ICMS, de modo que não se deve falar em nulidade ou ilegalidade do ato,
“merecendo a liminar premente reforma”
(
sic
).

Verbera, por fim, que a agravada elegeu via inadequada para se socorrer a suposto direito,
“uma vez que o mandamus não se presta à proteção de direitos eventuais, nem pode ter como escopo fixar regra geral de conduta”
(
sic
), ressaltando a impossibilidade da segurança para atos futuros e incertos.

O efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária – Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, no ID n. 3664226.

Contraminuta coligida no ID n. 4013083, pelo
desprovimento
do agravo.

Na mesma direção, manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, no ID n. 5752588.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado por
Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A
, visando a suspensão da aplicação das medidas restritivas descritas nos itens 1 a 8 da Informação n. 010GFSC/SUFIS/SARP/SEFAZ/2018, bem como que se abstenham de bloquear a emissão de nota fiscal eletrônica da impetrante, de exigir o recolhimento de ICMS a cada operação (carga a carga), e de apreender mercadorias acompanhadas de notas fiscais idôneas.

A tutela provisória de urgência foi deferida pelo juízo
a quo
para o fim de “
determinar a autoridade coatora que suspenda os efeitos pretendidos com a aplicação da Medida cautelar, revelados nos itens 1 a 8 da Informação 010GFSC/SUFIS/SARP/SEFAZ/2018, até conclusão do processo”
.

Em razão de tal fato, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Segundo o agravante, a inclusão da empresa no regime diferenciado foi adotada pelo Fisco Estadual, em razão da existência de débitos inscritos na conta corrente fiscal da entidade, ora agravada, na maior parte, declarados pelo próprio contribuinte em Escrituração Fiscal Digital, bem como oriundos de parcelamentos inadimplidos após a devida notificação.

Dessarte, verifica-se do cotejado que foram
registrados vários débitos na conta corrente fiscal da empresa junto à SEFAZ, referente ao ICMS. Por conta de tais débitos fiscais, a empresa foi intimada para recolhimento do valor inscrito, sob pena de lhe ser aplicada a medida cautelar administrativa, prevista
nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT,
in litteris:

“
Art. 915
Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres
. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

§ 1° O regime previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.

§ 2° O contribuinte observará a norma determinada pelo período que for fixado no despacho pelo qual for instituída, podendo ela ser alterada, agravada ou abrandada, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente de Atendimento ao Contribuinte.

§ 3° O regime de que trata este artigo poderá, também, ser aplicado ao contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos estaduais, bem como que deixar de recolher a contribuição devida ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB
” – Destacamos.

“
Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

§ 1° A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato junto à Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas – GCAD/SIOR, que efetuará a inserção da informação nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais do estabelecimento, interligadas, controladas e controladora, bem como expedirá a respectiva notificação ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do artigo 24.

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

(...)

XI – inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores; (...)”

A empresa agravada combate os débitos, sustentando que tais tributos não são devidos, porque decorrentes de lançamentos efetuados como responsável solidário, que estão sendo questionados em ação própria sob n. 10161-58-80.2018.8.11.0041.

A despeito, fora submetida ao Regime Especial de Fiscalização, sendo-lhe aplicada medidas constantes dos
itens 1 a 8 da Informação 010GFSC/SUFIS/SARP/SEFAZ/2018.

Deveras, não se desconhece a legalidade do Regime Especial de Fiscalização,

que como se sabe não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos.

Nada obstante, a submissão da empresa ao aludido regime, não lhe pode inibir o exercício da sua atividade econômica, sob pena de inviabilizar o próprio negócio.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte Superior, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL.

1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização.

2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a
jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.
[...] (RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. MEDIDA FISCALIZATÓRIA DE AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS COM A INCLUSÃO DE "MARGEM DE VALOR AGREGADO". DESPROPORCIONALIDADE. SANÇÃO POLÍTICA COM A FINALIDADE DE ARRECADAÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA. PREJUÍZO.

1.
A Suprema Corte, após reconhecer a repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 914.045/MG, à luz dos arts. 5º, XIII, e 170 da Constituição Federal, decidiu ser "inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos" (ARE 914045 RG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe-232).

2. A depender do caso concreto, este Tribunal Superior tem permitido a inclusão de contribuintes/responsáveis em Regimes Especiais de Fiscalização quando habituados a infrações tributárias, não se admitindo, porém, que as medidas fiscais impostas pelo respectivo regime possam inibir a regular atividade empresarial.

3. Hipótese em que a impetrante, incluída no Regime Especial de Fiscalização do Estado do Ceará, está sendo obrigada a pagar o ICMS durante o transporte das mercadorias que comercializa, por ocasião da passagem nos postos fiscais em rodovias, com a majoração da base de cálculo do imposto, por meio do aumento da Margem de Valor Agregado, a ser aplicada nos casos de substituição tributária, situação que evidencia ser a medida fiscal imposta à impetrante meio indireto de coerção para cobrança de tributos, eventualmente em atraso, pois o tratamento tributário diferenciado dificulta o exercício da atividade econômica, com o aumento da carga tributária enquanto vigente o Regime Especial de Fiscalização, o que não deve ser tolerado, à luz dos arts. 5º, XIII, e 170 da Constituição Federal.

4. Recurso ordinário parcialmente provido. (RMS 51.523/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 07/08/2017)

No caso em pauta, a inclusão da empresa-agravada no regime cautelar, ao contrário do que advoga o agravante, não apenas trouxe como consequência para a impetrante, ora agravada, apenas, a antecipação do recolhimento do tributo, a cada operação, o que não se mostraria ilegítimo, mas lhe impôs também, o bloqueio de emissão de notas fiscais eletrônicas, cuja medida
fiscal,

configura, sem dúvida, restrição à atividade empresarial da contribuinte, pois dificulta o seu exercício, o que não deve ser tolerado, à luz dos arts. 5º, XIII, e 170, c
aput
, da Constituição Federal.

O
periculum in mora
, resta demonstrado na medida que a manutenção do regime cautelar administrativo implicará diretamente na atividade empresarial gerando impactos no cumprimento de suas obrigações.

Assim, em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020